Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0719356-70.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB/DF, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF REQUERIDO: C 4 DESIGN SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME DECISÃO O DIRETÓRIO REGIONAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB/DF e DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT/DF pedem atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto nos autos n. 0725709-63.2019.8.07.0000, sob o fundamento de que o acórdão objurgado, ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto por C 4 DESIGN SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA – ME, violou o artigo 833, inciso XI, do Código de Processo Civil, uma vez que permitiu a penhora dos recursos oriundos do Fundo Partidário a partir de interpretação equivocada do §1o do mesmo dispositivo legal. Alegam que os recursos do Fundo Partidário são absolutamente impenhoráveis, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sustentam que os partidos políticos dependem dessas verbas para sua subsistência, porquanto utilizadas para pagamento de funcionários, aluguéis, impostos e despesas correntes. Ressaltam que, em 23/6/2020, nos autos do cumprimento de sentença no. 0725318-08.2019.8.07.0001, foram intimados para se manifestarem a respeito do bloqueio via Bacenjud de R$ 11.388,58 (onze mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores, e de R$ 164.643,56 (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos) do Movimento Democrático Brasileiro do Distrito Federal. Aduzem que o montante bloqueado está na iminência de ser efetivamente penhorado, o que acarretará dano grave aos requerentes. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Na petição de ID 1729477, a advogada LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS, OAB/DF 31.376, noticia a renúncia ao mandato outorgado pelos peticionantes. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, os insurgentes sustentam que foram intimados para se manifestarem sobre o bloqueio via Bacenjud dos recursos oriundos do Fundo Partidário e as verbas estariam na iminência de serem efetivamente penhoradas. Compulsando os autos do agravo de instrumento n. 0725709-63.2019.8.07.0000, observa-se que o Colegiado deu provimento ao recurso da recorrida sob o fundamento de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NORMA EM BRANCO. DIRETÓRIOS REGIONAIS DE PARTIDOS POLÍTICOS NO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PENHORA. DÍVIDA CONTRAÍDA PARA PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA DO PARTIDO. POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário não é absoluta e deve observar a natureza das despesas a que se destinam a pagar. 2. Os recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, na forma expressa do art. 833, XII do CPC são, a princípio, impenhoráveis, como os demais bens e direitos arrolados com a mesma cláusula. 3. Há exceções a essa impenhorabilidade: a) A impenhorabilidade do Fundo Partidário se dá nos termos da lei, o que quer dizer que há uma lei de regência da sua finalidade, que preenche o “branco legal” da norma processual, com remissão ao conceito de norma em branco. b) A impenhorabilidade contida no § 1o do mesmo artigo, que também deve ser analisada no caso dos Partidos políticos: “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.” 4. Quanto aos recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, é necessário aferir se se trata de execução de dívida contraída para atender a alguma daquelas rubricas a que se destinam, arroladas no art. 44 da Lei no 9.096/1995. 5. Como a dívida de Diretórios Regionais de Partidos políticos no Distrito Federal, tratada neste processo, decorreu da aquisição de bens e serviços para propaganda doutrinária e política – expressamente arrolada no inciso II do art. 44 da Lei no 9.096/1995 – fornecidos pela empresa credora, não há razão legal para não se permitir a penhora. A objeção ao pagamento da dívida com recursos do Fundo Partidário, neste caso, decorreu de opção dos dirigentes partidários e não de óbice legal, cabendo a intervenção do Poder Judiciário para a satisfação forçada da obrigação. 6. Recurso conhecido e provido. Com relação ao fumus boni iuris, o artigo 833, inciso XI, do Código de Processo dispõe, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; Nesse mesmo sentido, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “... o numerário constante na conta-corrente utilizada com fim exclusivo de recebimento de verbas do fundo partidário é impenhorável, por se tratar de recursos públicos com destinação específica, nos termos do art. 649, XI, do CPC/1973 (artigo 833, inciso XI, do CPC/2015)” (decisão monocrática proferida no REsp 1.405.099/PR, Rel. Min. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 23/4/2020). No mesmo sentido, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 649, XI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O art. 649, XI, do CPC impõe a impenhorabilidade absoluta dos recursos públicos do fundo partidário, nele compreendidas as verbas previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 38 da Lei no 9.096/1995. 2. Os recursos do fundo partidário são originados de fontes públicas, como as multas e penalidades, recursos financeiros destinados por lei e dotações orçamentárias da União (art. 38, I, II e IV), ou de fonte privada, como as doações de pessoa física ou jurídica diretamente ao fundo partidário (art. 38, III). 3. Após a incorporação de tais somas ao mencionado fundo, elas passam a ter destinação legal específica e, portanto, natureza jurídica de verba pública, nos termos do art. 649, XI, do CPC, “recursos públicos”, independentemente da origem. 4. A natureza pública do fundo partidário decorre da destinação específica de seus recursos (art. 44 da Lei no 9.096/1995), submetida a rigoroso controle pelo Poder Público, a fim de promover o funcionamento dos partidos políticos, organismos essenciais ao Estado Democrático de Direito. 5. O Fundo Partidário não é a única fonte de recursos dos partidos políticos, os quais dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei no 9.096/1995), e que, por conseguinte, ficam excluídas da cláusula de impenhorabilidade. 6. Recurso especial parcialmente provido. (Resp 1.474.605/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Dje 26/5/2015). Assim, em juízo de cognição sumária do recurso especial, verifico que a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe diante da urgência da situação, tendo em vista que o objeto recursal poderá restar prejudicado antes mesmo do julgamento do recurso, diante da iminência da penhora dos valores bloqueados. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo para determinar ao juízo de origem que se abstenha de penhorar os valores bloqueados até o julgamento do recurso. Oficie-se, com urgência, ao órgão julgador de origem. Outrossim, indefiro o pedido de desconstituição da atual patrona, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da notificação dos outorgantes. Cancele-se a distribuição do PJE 0719356-70.2020.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Junte-se cópia da presente decisão aos autos do processo n. 0725709-63.2019.8.07.0000. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024